Tribunal: TCU
Processo: 000.223/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato celebrado para execução de obras de conservação na rodovia BR-070/MT, no segmento km 342,6 ao km 421,3, no estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, em desfavor da empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda., em razão de superfaturamento detectado no custo conjugado de insumos betuminosos e seu transporte, decorrente da considerac¿a¿o de dista¿ncia de transporte superior a¿ efetivamente realizada ou a possi¿vel de ser realizada e mais econo¿mica no Contrato 238/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel a empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar, com fundamento no art. 71, inciso II, da CF/1988; arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; e arts. 209, § 6o, inciso II, 210 e 214, inciso III do RI/TCU, irregulares as contas da empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda., responsável pelo Contrato 238/2009, e condenála ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Dnit, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO 4.163,08 28/9/2009 5.087,36 28/9/2009 12.267,18 30/10/2009 22.170,23 11/11/2009 58.745,92 11/12/2009 55.153,76 29/12/2009 25.136,15 1/3/2010 4.239,12 12/4/2010 3.533,88 29/4/2010 15.117,04 26/5/2010 38.209,57 29/6/2010 19.817,24 30/7/2010 52.355,15 09/9/2010 35.378,95 28/9/2010 22.050,94 03/1/2011 35.137,04 03/1/2011 (8.324,40) 28/2/2011 1.275,75 08/4/2011 (359,91) 28/4/2011 (384,62) 27/6/2011 (2.541,77) 09/6/2011 (3.832,63) 27/7/2011 409,34 13/7/2011 474,51 16/9/2011 Mesma coisa do outro... Aqui, fiquei na dúvida se tem que colocar aquela parte do modelo de instrução de TCE (confirmar com Penido): "x) encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em {Unidade da Federação}, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo." 9/2011 92,77 28/12/2011 9.3 aplicar à empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.5 autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor. 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Departamento de Infraestrutura de Transportes, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.